Tribunal: TJDFT
Processo: 0749961-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749961-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE DOS SANTOS OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da da 8a Vara Cível de Brasília que declarou sua incompetência para processar e julgar o feito de origem (n. 0742186-22.2023.8.07.0001) e, consequentemente, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ichu/BA. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 53718640), em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Visando a análise da alegação de hipossuficiência feita, por meio do despacho de ID 53798559 a recorrente fora instada a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contracheques, CTPS completa, extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizados; bem como trazer a declaração de hipossuficiência. Contudo, o prazo decorreu sem que houvesse qualquer manifestaçao da recorrente, conforme constante na Certidão de ID 54194025. Na sequência, sobreveio a Decisão de ID 54210303 indeferindo o pedido de concessão do benefício e determinando o recolhimento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso. O prazo para cumprimento da determinação transcorreu sem o devido cumprimento, mas tão somente com intempestiva manifestaçao reiterando o pleito e sem apresentar os documentos requeridos em decisão anterior. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte quanto à comprovaçao dos requisitos, bem como descumpriu determinação de realização do preparo. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator